Tribunal: STF
Processo: HC 221111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de Heberth Ritiele Marinho Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 776.037/MT.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em suma, que o paciente teria sido condenado solitariamente, sem indicação dos outros membros ou da existência dos requisitos de associação criminosa.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Nenhuma dessas situações é a dos autos. O ato coator (eDOC 8) requisitou informações para completo esclarecimento da pretensão de desconstituir acórdão transitado em julgado, contra o qual não se pode presumir fumus boni iuris. 



    Por outro lado, a execução penal do paciente não seria impedida pela concessão da ordem, pois sempre remanescerá a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente